Tribunal: TCU
Processo: 021.649/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação com objetivo de induzir melhorias no custeio de despesas no âmbito da Administração Pública Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 4703/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 235 e 237, inc. VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.649/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar as medidas abaixo, informando, no prazo de noventa dias, as providências adotadas: 1.7.1.1. adquirir medicamentos de alto custo de forma centralizada, por meio de um sistema de registro de preços de âmbito nacional, com possibilidade de participação de órgãos e entidades de todas as esferas de governo, consoante estudos prévios que indiquem: 1.7.1.1.1. os medicamentos que devem ser incluídos nesse modelo de contratação; 1.7.1.1.2. os órgãos que poderão participar; 1.7.1.1.3. forma de divulgação da intenção de registro de preços que maximize o número de unidades de saúde interessadas em participar; 1.7.1.1.4. a economia total que pode ser gerada com a compra centralizada; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Ministério da Saúde; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.